Tribunal: TJMT
Processo: 1029458-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029458-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (EMBARGANTE), HERMINIO ANTONIO MACCARI - CPF: 251.129.109-68 (EMBARGADO), CLEIDETTE MARIA MACCARI - CPF: 479.741.179-15 (EMBARGADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou embargos de declaração na origem e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com exigência de apresentação de matrículas atualizadas de imóveis indicados à penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto (i) à individualização dos créditos; e (ii) à preclusão para juntada de documentos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

As matérias suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, com fundamentação suficiente, inexistindo omissão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à individualização dos créditos, consignando que a matéria foi superada com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e homologação dos cálculos.

A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, sobretudo na ausência de fato novo relevante.

A juntada de matrículas atualizadas de imóveis possui natureza instrumental e visa à efetividade da execução, não configurando nulidade na ausência de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 218, §3o, 489, §1o, 507, 1.022 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Reinaldo Celso Bignardi em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, no qual esta Câmara, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a exigência de apresentação de matrículas atualizadas dos imóveis indicados à penhora.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão embargado se encontra eivado de vícios de omissão e contradição, sustentando, em especial, a ausência de enfrentamento adequado da tese relativa à necessidade de individualização dos créditos de cada credor, o que, segundo afirma, comprometeria a segurança jurídica do adimplemento. Ainda, defende a ocorrência de omissão quanto à análise da alegada preclusão temporal para juntada das matrículas dos imóveis pela parte exequente, com fundamento no art. 218, §3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 357796852), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superado esse ponto,
no tocante à alegação de ausência de individualização dos créditos, também não assiste razão ao agravante. A decisão agravada foi expressa ao registrar que essa questão já havia sido superada no curso da execução, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, os cálculos elaborados pela contadoria judicial foram homologados e o valor exequendo restou definido
.

Também não merece acolhimento a alegação do agravante no sentido de que a Sra. Cleidette Maria Maccari não poderia figurar no polo ativo da execução. A questão, além de não ter sido suscitada perante o juízo de origem, tampouco integrou o conteúdo da decisão agravada (id. 202953868), circunstância que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, verifica-se que a mesma matéria já foi ventilada e examinada em momento processual anterior, no julgamento do agravo de instrumento anteriormente apreciado por esta Corte, razão pela qual se encontra igualmente alcançada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Ademais, já se reconheceu, em momento anterior, a legitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega para promover o cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, ficando assente, igualmente, que eventual controvérsia acerca da divisão interna da verba honorária entre advogados não pode ser suscitada pelo executado, por envolver direito alheio.

Nesse aspecto, evidente que o agravante busca reintroduzir discussão que já foi objeto de apreciação anterior por esta Corte, sem apontar fato novo relevante apto a modificar o quadro decisório, circunstância que evidencia a incidência da preclusão quanto à rediscussão das matérias no presente recurso. A mera reiteração da tese, desacompanhada de elemento superveniente idôneo, não autoriza a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, a preclusão constitui fenômeno processual que impede a rediscussão de matéria já apreciada no curso do processo, seja pelo decurso do tempo, pela prática de ato incompatível ou pelo exercício anterior da faculdade processual.

A propósito, segue o entendimento firmado pelo STJ, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES. DISPENSÁVEL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) 8. É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. (...).” (REsp n. 2.202.132/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.09.2025 - destaquei).

A mesma conclusão, repito, se impõe quanto à alegada irregularidade na constituição da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega. A decisão agravada deixou claro que essa matéria já havia sido enfrentada tanto na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto no agravo de instrumento anteriormente julgado, tendo sido reconhecida a regularidade de sua atuação e sua legitimidade processual. O recorrente, mais uma vez, apenas reedita insurgência já apreciada, sem demonstrar alteração fática ou jurídica capaz de infirmar o entendimento anteriormente firmado.

A propósito, bem observou o d. magistrado ao asseverar:

“Em relação à alegada omissão sobre o valor devido a cada credor, observa-se que tal questão já foi superada. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitada (Num. 178661002), sendo que os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram devidamente homologados, restando definido o valor exequendo. Nessa decisão, foi expressamente reconhecido que a advogada Patrícia Gaspar Nóbrega é a atual patrona e possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/94. Ressaltou-se ainda que "eventual discussão sobre a divisão dos honorários entre advogados é questão de natureza privada, a ser resolvida em ação própria, não cabendo ao executado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC".

Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar o Agravo de Instrumento no 1005312-83.2025.8.11.0000 (Num. 196850232), que expressamente consignou: "A alegação de que o advogado anterior dos exequentes, Dr. Édsio Martins da Silva, teria patrocinado os autos por maior período e que por isso seria o único legitimado ao recebimento dos honorários, não tem respaldo jurídico, tampouco processual. Ausente qualquer pedido formal de reserva de crédito nos autos por parte do referido advogado, não pode o ora agravante – parte adversa – invocar em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC".

Por fim, quanto à forma de constituição da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega, tal questão igualmente já foi enfrentada tanto na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sendo reconhecida a regularidade de sua atuação no processo. O Tribunal de Justiça destacou que "a Dra. Patrícia foi constituída antes da sentença (id 28888930), estando, portanto, no pleno exercício da representação processual de seus constituintes, inclusive quanto à legitimidade para promover o cumprimento de sentença".

Fica evidente, portanto, que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da decisão, hipótese que não se enquadra nas previstas no art. 1.022 do CPC.” (id. 202953868 – autos de origem).

Também não prospera a alegação de que o juízo teria desconsiderado indevidamente a proposta de adimplemento apresentada pelo executado. A proposta formulada unilateralmente pelo devedor não tem, por si só, o condão de suspender o curso da execução, tampouco impede a prática dos atos executivos regularmente determinados pelo magistrado.

Enquanto não houver aceitação da parte credora e eventual homologação judicial, a simples manifestação do executado indicando forma alternativa de satisfação do débito não paralisa a marcha processual. Não há, pois, nulidade na circunstância de o juízo ter rejeitado os embargos declaratórios e, na mesma decisão, determinado a intimação da exequente para se manifestar sobre os créditos indicados pelo executado. Ao contrário, tal providência revela observância ao contraditório, sem prejuízo à continuidade regular da execução.

Por fim, igualmente não merece acolhimento a tese de preclusão para a apresentação das matrículas dos imóveis. Explico.

A juntada das matrículas atualizadas constitui providência instrumental voltada à efetivação da tutela executiva e à correta identificação dos bens passíveis de constrição. Não se evidencia, no caso, qualquer prejuízo processual concreto decorrente da providência adotada pelo juízo, tampouco se extrai dos autos situação apta a invalidar a decisão agravada por esse fundamento. A alegação do recorrente, nesse ponto, não demonstra vício algum no pronunciamento judicial recorrido, revelando-se insuficiente para ensejar sua reforma.

Aliás, o STJ exige a demonstração do efetivo prejuízo para se anular ato processual, o que não ocorreu no caso, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020).
(...)”. (AgInt no AgInt no AREsp: 2523108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.10.2024 – destaquei).

Diante disso, evidente que a decisão agravada limitou-se a rejeitar os embargos de declaração manifestamente voltados à rediscussão de temas já enfrentados e a preservar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o agravante, o decisium se encontra não apenas juridicamente correto, como também absolutamente vinculado aos pronunciamentos anteriores, não merecendo qualquer reforma.
”

(id. 352072899).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente todos os temas questionados.

No que tange à alegada omissão quanto à individualização dos créditos, não assiste razão ao embargante. O
decisum
embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a questão já havia sido objeto de análise em momento processual anterior, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, os quais conferem liquidez e exigibilidade ao título executivo. Ora, eventual discussão acerca da divisão interna dos valores entre os exequentes não possui o condão de obstar o prosseguimento da execução, tratando-se de questão acessória, que pode ser resolvida na fase de pagamento, e não compromete a certeza do crédito exequendo.

Assim, inexiste omissão, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que se refere à alegação de preclusão temporal para juntada das matrículas dos imóveis, igualmente não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a apresentação das matrículas atualizadas constitui providência de natureza eminentemente instrumental, voltada à efetivação da tutela executiva, não havendo demonstração de prejuízo concreto à parte executada. Nesse contexto, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da execução, corretamente se afastou a incidência da preclusão, sendo desnecessária a adoção de interpretação estritamente formal do art. 218, §3o, do CPC, quando ausente qualquer comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa.

Logo, evidente que o julgado apreciou de forma suficiente a controvérsia, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026